Tribunal: TJDFT
Processo: 0743829-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0743829-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SARA PEREIRA DOS SANTOS PACIENTE: LUCAS REIS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Reis dos Santos, preso em flagrante no dia 9 de outubro de 2024, acusado da prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 180 do Código Penal (receptação). Durante a prisão, foram apreendidas com ele drogas (uma pedra de crack pesando 1,14 gramas e cinco porções de cocaína somando 3,16 gramas), além de dinheiro em espécie e um celular que seria produto de roubo. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo juiz, fundamentando a decisão na necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, considerando que o paciente já possuía uma condenação por roubo datada de 2014. O magistrado entendeu que a condenação anterior não foi suficiente para impedir o paciente de reincidir. A defesa argumenta que a prisão preventiva foi decretada com base em uma condenação criminal antiga (de 2014) e isolada, que não justifica a atual privação de liberdade, em especial porque o paciente não reincidiu em crimes por mais de 10 anos. Aponta que quantidade de droga apreendida foi ínfima, o que não configura gravidade extrema ou justifica a prisão preventiva. Acrescenta que a decisão de manter a prisão preventiva não foi fundamentada adequadamente, desconsiderando o princípio da presunção de inocência e as diretrizes do art. 312 do CPP, que exige a demonstração de fatos concretos para justificar a medida. Assevera que a prisão preventiva é uma medida excepcional e deveria ter sido reavaliada à luz do princípio da proporcionalidade, especialmente porque não há evidências de que o paciente represente uma ameaça à ordem pública. A defesa também enfatiza que Lucas possui residência fixa e ocupação lícita, fatores que deveriam ser considerados para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Assim, requer liminarmente a revogação da prisão preventiva, alegando que não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia. Subsidiariamente, solicita que, em substituição à prisão, sejam aplicadas medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP, considerando que o paciente não oferece risco à ordem pública e que sua liberdade não comprometeria a aplicação da lei penal. No mérito, a concessão da ordem. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas receptação) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A prisão em flagrante, somada à apreensão de drogas variadas e depoimento de testemunhas policiais, comprova a materialidade e indícios de autoria suficientes a constatar o fumus comissi delicti, mostrando-se despicienda qualquer conclusão absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 65133288 – p. 97): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva em relação ao autuado Lucas e da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva em relação ao autuado Kennedy. Em relação ao autuado Kennedy, o Ministério Público se manifestou pela liberdade provisória, e com a vigência do pacote anticrime, considerando o entendimento adotado pela 3a Seção do eg. STJ (e. g. acórdão proferido no RHC 131.263) e pela 2a Turma do c. STF (HC 188.888/MG), a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia depende, necessariamente, de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, sendo vedado ao magistrado proceder à conversão de ofício. Em relação ao referido autuado, não há requerimento nesse sentido por parte do parquet ou da autoridade policial. Por conseguinte, a concessão de liberdade provisória é medida que se impõe. De outra banda, em relação a Kennedy a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser fixadas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Já em relação ao delito de tráfico de drogas supostamente praticado por Lucas, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse e na sua residência foram apreendidas as drogas (uma pedra de crack com a massa de 1,14 gramas, cinco porções de cocaína com a massa de 3,16 gramas). O autuado Lucas estaria traficando na porta da sua residência, tendo realizado troca furtiva de objetos com um suposto usuário. Ao ser abordado, com Lucas foi apreendido droga, dinheiro em espécie e celular produto de roubo, tendo sido autuado, portanto, por tráfico de drogas e receptação. O autuado Lucas também possui condenação criminal transitada em julgado por roubo. Na espécie, a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que o paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas com outro parceiro, o que foi apurado na investigação policial. Cumpre frisar que a apreensão de quantidade variada de entorpecente (Crack e Cocaína) somada às circunstâncias do crime estar sendo praticado na porta de sua residência e que estava na posse de celular objeto de roubo demonstram o profundo envolvimento do paciente na traficância. Tais conclusões são reforçadas pela prisão em flagrante, depoimento dos policiais que conduziam a operação e a localização da droga. Ademais, como bem destacado pela Autoridade Coatora “O autuado Lucas também possui condenação criminal transitada em julgado por roubo.” O que se percebe, portanto, nesse juízo preliminar, é que o paciente, mesmo com uma condenação anterior resolveu se enveredar novamente na ceara criminosa, praticando não apenas um crime, mas dois (tráfico e receptação) mantendo contato com o submundo do crime, sendo que agora, nesta prisão em flagrante estava no mesmo contexto de outras pessoas com envolvimento também em crimes pretéritos. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a circunstância de ser preso em flagrante pela prática de dois crimes (tráfico e receptação), além de estar envolvido com outra pessoa com pretéritas condenações. Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de seu envolvimento com outro acusado após já ter enfrentado condenação anterior, havendo indícios robustos de que a sua atuação criminosa não encontra freios. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados, havendo temor real de que se solto volte a delinquir, pois foi isso que efetivamente fez. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi robustamente fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024 17:31:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator